Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736790-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO D E S P A C H O Faculto ao embargante, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF, justificar a tempestividade dos embargos de declaração (ID no 64484361) interpostos em 26/09/2024, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 13 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator